Tribunal: TJMT
Processo: 0011506-88.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011506-88.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EURIDICE DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 441.908.911-34 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JEANNY DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 727.032.371-20 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VALTECIDE PEREIRA DE LARA - CPF: 811.640.501-25 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), VALTECIDE PEREIRA DE LARA - CPF: 811.640.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO FISCAL – EXISTÊNCIA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – PROVA DA POSSE E DA PROPRIEDADE – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É PERFEITAMENTE JUSTO E RAZOÁVEL, QUE A PARTE QUE DEU CAUSA A PROPOSITURA DA DEMANDA SEJA COMPELIDA A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

2. EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ.

3. NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, APLICA-SE A
ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS (ART. 3o, INC. I, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001), OBSERVADA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR AO VENCEDOR DA AÇÃO AS
CUSTAS
E AS DESPESAS PROCESSUAIS QUE ANTECIPOU QUANDO NECESSÁRIO, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos de terceiro oposto por Euridice de Carvalho Pereira e Jeanny de Carvalho Pereira, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, desconstituindo a penhora do imóvel pertencente aos embargantes nos autos da ação de execução fiscal n. 0001662-57.1993.8.11.0003, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante o princípio da causalidade.

Inconformado, o apelante sustenta que foram as apeladas quem deram causa a constrição indevida do imóvel que lhes pertence, tendo em vista que não procederam a transferência da propriedade, devendo haver a inversão do ônus sucumbencial.

Segue sustentando, que a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento das custas judiciais, devendo esta condenação ser afastada.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que haja a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, requerendo ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 171645418).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Rondonópolis/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Francisco Gomes de Lima, tendo sido efetuada durante a marcha processual a penhora de 01 (um) imóvel urbano, matriculado sob n. 34.494 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Sentindo-se prejudicadas, Euridice de Carvalho Pereira e Jeanny de Carvalho Pereira opuseram embargos de terceiro contra o Município de Rondonópolis/MT defendendo a posse e propriedade do imóvel em questão desde 2008, conforme escritura pública.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“comprovada a aquisição do direito de posse e propriedade dos imóveis identificados como lote n. 19 e lote n. 19-A, ambos da quadra 02, objeto da matrícula n. 34.494, localizado na Rua Fábio Silva Guimarães, na Rua K, Bairro Jardim Paulista, desta Comarca de Rondonópolis – MT, o feito merece ser julgado procedente
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, desconstituindo a penhora do imóvel pertencente aos embargantes nos autos da ação de execução fiscal n. 0001662-57.1993.8.11.0003, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante o princípio da causalidade
(id. 171645414).

Irresignado,
o apelante sustenta que foram as apeladas quem deram causa a constrição indevida do imóvel que lhes pertence, tendo em vista que não procederam a transferência da propriedade, devendo haver a inversão do ônus sucumbencial.

Segue sustentando, que a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento das custas judiciais, devendo esta condenação ser afastada,

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que haja a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, requerendo ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que a súmula 303 do STJ é suficientemente clara ao dispor que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

À vista disso, sendo os embargos de terceiro o meio adequado e essencial para liberação da indevida constrição do bem, consoante visto na espécie, o certo é que a penhora foi efetivada de forma, pois, o bem em questão foi devidamente escriturado em 2008, conforme documentos de id.

171645406 – pág. 03/19 e id. 171645407 – pág. 01/13.

Na verdade, com a devida vênia, resta evidente que as embargantes já estavam com o cadastro regularizado junto ao fisco municipal quando a penhora foi efetivada.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“percebe-se também pelos documentos vinculados no ID. 74125127 – pág. 05 – que a parte embargante Jeanny realizou a compra do imóvel identificado como lote n. 19 da quadra 02, objeto da matrícula n. 34.494, localizado na Rua Fábio Silva Guimarães, na Rua K, Bairro Jardim Paulista, desta Comarca de Rondonópolis – MT, do antigo proprietário, Senhor Juarez de Jesus Lima. A referida informação é corroborada com a cópia da matrícula de n. 34.494, conforme Id. 74125128 – pág. 01/02 –, conforme R. 3/34.494, em 16/12/2008, demonstrando o registro da escritura de compra e venda perante a matrícula. Outrossim, resta evidente que a embargante Jeanny estava com o imóvel cadastrado em seu nome perante o fisco municipal, conforme se verifica em Id. 74125127 – pág. 11 –. Assim, percebendo que a restrição foi ordenada após a venda e a transferência do direito de posse do bem, tenho que se mostra demonstrada a posse e a aquisição do bem.”
(id. 171645414).

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DO BEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303/STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1
. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente, consignado em sua Súmula 303, no sentido de que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2.
Na espécie, o Tribunal estadual afirmou que o ajuizamento dos embargos de terceiro foi o meio adequado e essencial para liberação da indevida constrição do bem
, razão pela qual o Fisco foi condenado a arcar com os ônus de sucumbência. A alteração dessa conclusão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp n. 942214/RS, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03.10.2013 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal
, confira,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELO EMBARGADO – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 20, §4o, CPC – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

O embargado deu causa a constrição indevida realizada no feito executivo, pois, no momento em que requereu a penhora do crédito previsto na ação expropriatória, o embargante já havia informado naqueles autos que era o seu titular
. [...]”
(TJMT, RAC n. 77.932/2014, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.12.2014 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONCORDÂNCIA DO EMBARGADO COM A INSURGÊNCIA - PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– INDICAÇÃO DOS BENS PELO EMBARGADO – HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDA.

Ainda que o embargado concorde com a insurgência dos embargos de terceiro, em consonância com a súmula 303, do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”
(TJMT, RAC n. 6.326/2011, 3a Câmara Cível, Rel. Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, j. 25.03.2014 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Por conseguinte, resta evidente que o manejo dos embargos de terceiro foi o meio adequado para as embargantes, ora apeladas, liberarem a penhora realizada de maneira indevida e proteger seu patrimônio, reafirma-se, razão pela qual o embargado, ora apelante, deve suportar o ônus da sucumbência de forma integral.

Logo, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, tenho que a razão lhe acompanha. Explica-se.

Com efeito, o Município é isento das custas processuais, conforme dispõe o art. 460, da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Desse modo, não havendo a antecipação das custas processuais pela embargante, o deferimento da gratuidade de justiça, imperiosa se torna a reforma da r. sentença neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença merece ser reformada nesse ponto, a fim de isentar o Município do pagamento das custas processuais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, devendo a r. sentença ser reformada em parte para, apenas e tão somente, isentar o
Município de Rondonópolis/MT do pagamento das custas processuais, devendo permanecer a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial na forma fixada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023